Tribunal: STF
Processo: RHC 200437
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ENQUADRAMENTO JURÍDICO – MODIFICAÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra os recorrentes, e outras 3 pessoas, ante o crime do artigo 183 (desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação) da Lei nº 9.472/1997. Destacou a retransmissão, nos canais 34 e 36, em Lavras/MG, da programação da TV Record Minas, sem autorização de uso de radiofrequência. Esclareceu iniciado, à época da fiscalização pela ANATEL – em 2 de abril de 2013 –, o processo administrativo de autorização, no tocante ao canal 36, e a inexistência de outorga, quanto ao 34. Referindo-se ao depoimento do responsável legal da emissora, Josimar Anselmo Silva, apontou desenvolvidas as atividades, clandestinamente, desde 2009. Narrou concedida a autorização provisória apenas em junho de 2013.
    O Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Lavras/MG, em 10 de junho de 2019, recebeu a denúncia – processo nº 0000816-72.2019.4.01.3808.
    Realizada audiência para oferecimento de acordo de não persecução penal, os recorrentes o recusaram.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 645.327/MG. A Sexta Turma desproveu agravo.
    Os recorrentes sustentam constrangimento ilegal decorrente da observância do procedimento ordinário. Afirmam viável a desclassificação para o crime do artigo 70 (instalação ou utilização de telecomunicações sem autorização legal) da Lei nº 4.117/1962. Destacam, considerado novo enquadramento jurídico, possível a adoção do rito previsto na Lei nº 9.099/1995 e das medidas despenalizadoras. Sublinham não examinada alegação contida na resposta à acusação. Dizem ausente habitualidade, indispensável, segundo alegam, à configuração do crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações. Frisam designada audiência de instrução para 19 de maio de 2021.
    Postulam, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam a desclassificação para o crime do artigo 70 da Lei nº 4.117/1962.
    2. O acusado defende-se dos fatos e não do enquadramento jurídico. O artigo 383 do Código de Processo Penal prevê o momento da sentença como o adequado, em regra, à definição do enquadramento jurídico do crime, respeitadas as balizas estabelecidas na denúncia. Embora cabível, excepcionalmente, a análise, em momento anterior, considerada repercussão na competência a ser observada – habeas corpus nº 115.831, Primeira Turma, relatora ministra Rosa Weber, julgado em 22 de outubro de 2013, e habeas corpus nº 113.598, relator ministro Gilmar Mendes, examinado em 15 de dezembro de 205 –, não surge relevante o articulado.
    O Ministério Público Federal denunciou os recorrentes ante retransmissão, nos canais 34 e 36, em Lavras/MG, da programação da TV Record Minas, sem autorização de uso de radiofrequência, entre os anos de 2009 e 2013. Enquadrou as condutas no tipo do artigo 183 da Lei nº 9.472/1997:
    Art. 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação:
    Pena - detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
    Observado o parágrafo único do artigo 184 do diploma, clandestina é a atividade desenvolvida sem a concessão, permissão ou autorização de serviço, de uso de radiofrequência e de exploração de satélite. 
    Levando em conta o período em que ocorridas as atividades – 2009 a 2013 – e a ausência de autorização de uso de radiofrequência, as condutas amoldaram-se ao preceito.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator